Tribunal: TJPA
Processo: 0850972-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850972-07.2024.8.14.0301

APELANTE: JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE, ELZA PRAGANA DA LUZ, GRUPO PARQUE DAS PALMEIRAS AMAZON LIMITADA, MAURICIO BEMERGUY MELLO, RAYANA KABACZNIK BEMERGUY, DAVID DE ABREU MOURA JUNIOR, ROSA DE FATIMA ALVES GONCALVES, DENYSE GONCALVES MOURA DA SILVA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, EVERTON DA PONTE LIMA, TANIA LUCIA DO SOCORRO SOUTO LIMA, ANA CLAUDIA PACHECO SOUZA, ROSINALDO SAMPAIO LOBATO, MARIA SUELY CORREA LOBATO, JKL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850972-07.2024.8.14.0301

APELANTES:
John Wayne Holanda Parente, Elza Pragana da Luz, Grupo Parque das Palmeiras Amazon Ltda, Maurício Bemerguy Melo, Rayana Kabacznik Bemerguy, David Abreu de Moura Junior, Rosa de Fátima Alves Gonçalves, Denyse Gonçalves Moura da Silva, Paulo Henrique Rodrigues da Silva, Everton da Ponte Lima, Tania Lucia do Socorro Souto Lima, Ana Cláudia Pacheco Souza, JKL Empreendimentos e Participações Ltda, Rosinaldo Sampaio Lobato, Maria Suely Correa Lobato

APELADO:
Município de Belém

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). ADQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO VINCULADA À CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO JUSTO RECEIO DE COBRANÇA SOBRE EDIFICAÇÃO FUTURA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE AMEAÇA CONCRETA, EFETIVA E IMINENTE POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL. GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA DE FORMA UNILATERAL PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE POR MEIO DE AUTOATENDIMENTO ONLINE. INEXISTÊNCIA DE ATO DE COERÇÃO OU LANÇAMENTO FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, mandado de segurança preventivo impetrado por adquirentes de frações ideais de terreno vinculadas ao empreendimento denominado residencial Il Palagio, os quais alegavam justo receio de exigência ilegal de ITBI sobre o valor integral do imóvel (terreno e construção futura por administração).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o mandado de segurança preventivo revela-se cabível na hipótese em que os impetrantes fundamentam o justo receio em guia eletrônica emitida unilateralmente por terceiro em sistema de autoatendimento na internet, sem que tenha havido qualquer ato concreto, preparatório ou de lançamento tributário pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém (SEFIN).

III. Razões de decidir

3. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige a demonstração inequívoca de ameaça real, concreta, plausível e objetiva, traduzida em atos preparatórios ou indicativos da tendência da Administração Pública de praticar o ato reputado ilegal, sendo inadmissível a impetração fundada em mero receio subjetivo ou conjecturas abstratas.

4. No caso concreto, os impetrantes não comprovaram qualquer provocação administrativa ou manifestação do fisco local sobre as suas transações imobiliárias. A guia de recolhimento de ITBI anexada na emenda, referente a terceiro adquirente em empreendimento análogo, foi gerada unilateralmente pelo próprio contribuinte no sistema de autoatendimento online, sem qualquer intervenção ou homologação da autoridade coatora, não se prestando para configurar prova pré-constituída de justo receio ou ato de autoridade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença terminativa por carência de ação ante a ausência de interesse processual.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança preventivo é incabível quando fundado em receio puramente subjetivo e desacompanhado de ato concreto ou preparatório ilegal por parte da autoridade fazendária. 2. A guia de ITBI autogerada eletronicamente pelo próprio contribuinte no sistema de autoatendimento online, sem prévia provocação ou lançamento específico por parte da autoridade administrativa, não serve como prova pré-constituída de ato coator ou de iminência de lesão a direito líquido e certo.

Referências: Constituição Federal de 1988, artigo 5, inciso LXIX; Lei Federal 12.016 de 2009, artigo 1 e artigo 6, parágrafo 1; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI.

Jurisprudência:
TJPA, Apelação Cível nº 0867034-93.2022.8.14.0301, Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 03/02/2025; STJ, AgInt no MS nº 25.563/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 17/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora
Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
John Wayne Holanda Parente
e
outros
contra a sentença (ID 30208288) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que extinguiu sem resolução do mérito a ação mandamental preventiva movida em face da
Secretária Municipal de Finanças de Belém (SEFIN)
.

Na origem, os impetrantes ajuizaram o
writ
em 21 de junho de 2024, sustentando que adquiriram frações ideais de terreno sem edificação, foreiro à União, correspondentes ao empreendimento imobiliário residencial Il Palagio, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 01, na confluência com a Avenida Pedro Álvares Cabral, com área total de 3.514,08m2, inscrito na matrícula nº 43.227 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

Afirmam que celebraram, de forma concomitante com a aquisição das frações de terreno, contratos de adesão e contratação de construção por administração, sob o regime de obra a preço de custo, nos termos da Lei nº 4.591 de 1964.

Sustentaram na exordial que, embora o fato gerador do ITBI se limite à transmissão da fração ideal do terreno no estado em que se encontra, a Secretaria Municipal de Finanças de Belém habitualmente calcula o tributo incluindo na base de cálculo o valor integral da futura obra. Alegaram justo receio de que tal prática ilegal lhes fosse imposta no momento da lavratura e registro de suas escrituras públicas, o que inviabilizaria a regularização de suas unidades e lhes causaria graves prejuízos financeiros. Pugnaram pela concessão de medida liminar e, no mérito, pela concessão definitiva da segurança para garantir o recolhimento do ITBI exclusivamente sobre as frações ideais do terreno, excluídos os valores referentes à construção futura contratada em apartado.

Após a distribuição, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 30208205) determinando que os impetrantes emendassem a petição inicial para fins de comprovação da existência de justa e efetiva ameaça a direito líquido e certo por ato atribuível à autoridade impetrada, sob o fundamento de que o
writ
preventivo pressupõe risco decorrente de atos concretos ou preparatórios, e não mera suposição fática. Atendendo ao despacho, os impetrantes apresentaram emenda à exordial em 05 de agosto de 2024 (ID 30208206
), colacionando aos autos uma guia de recolhimento de ITBI emitida pela prefeitura local em nome de terceiro adquiren
te (Pedro Barros de Vasconcelos Júnior)
referente a uma unidade autônoma no Edifício Life Spa & Gym, s
ob a alegação de que
tal documento comprovaria a adoção sistemática da ilegalidade fiscal
combatida em empreendimentos similares.

O Município de Belém apresentou informações de forma tempestiva (ID 30208279), asseverando preliminarmente a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída do alegado ato coator. Informou que
a guia tributária de ITBI acostada na emenda foi gerada de modo inteiramente unilateral pelo próprio contribuinte
no
sistema informatizado de autoatendimento online
,
por meio de declaração eletrônica de dados realizada por iniciativa exclusiva do interessado. Juntou e-mail explicativo emitido pelo Departamento

de Tributos Imobiliários da SEFIN via CINBESA (ID 30208281), indicando que
a autoridade fiscal não praticou qualquer ato de lançamento ou imposição do tributo nos moldes combatidos e que a municipalidade
sequer tinha conhecimento da transmissão imobiliária discutida até o ajuizamento da demanda. No mérito, argumentou a total inexistência de justo receio objetivo, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se nos autos opinando pela denegação da segurança
(ID 30208285), ao fundamento de que os impetrantes deixaram de apresentar prova pré-constituída da efetiva ameaça por atos concretos ou preparatórios do fisco municipal. No mesmo sentido, sobreveio a sentença proferida em 16 de maio de 2025, a qual acolheu a preliminar de carência de ação e indeferiu a segurança pleiteada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 30208288).

Inconformados com a sentença terminativa,
os impetrantes interpuseram recurso de apelação cível (ID 30208291).
Alegam que comprovaram de forma suficiente o justo receio e que a guia de ITBI juntada na emenda constitui elemento fático apto a justificar o ajuizamento da ação mandamental de caráter preventivo.

O Município de Belém ofereceu
contrarrazões
(ID 30208297) reiterando as razões adotadas pelo julgador de primeiro grau e pugnando pela manutenção integral do veredicto denegatório. Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foram eles distribuídos a esta Relatoria, com o envio posterior à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer de lavra do Procurador Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Passando à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação cível interposto pelos impetrantes, verifica-se que foram preenchidos todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela legislação processual civil vigente.

Desta feita, impõe-se o integral conhecimento do presente recurso de apelação cível, razão pela qual passo ao exame das questões preliminares e do mérito recursal deduzidos pelos apelantes.

II. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

A análise das questões prejudiciais de admissibilidade da tutela mandamental revela-se de fundamental importância para a delimitação do interesse de agir dos apelantes. Nesse cenário, o Município de Belém sustentou de forma correta, tanto em suas informações quanto em suas contrarrazões, a preliminar de carência de ação em razão da inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída da suposta ameaça fazendária.

Como é consabido no ordenamento jurídico pátrio, a ação de mandado de segurança, por possuir rito sumaríssimo e natureza documental, pressupõe a existência de direito líquido e certo que deve ser demonstrado de plano com a petição inicial, sendo absolutamente vedada a dilação probatória no curso do processo.

O justo receio que legitima a impetração preventiva exige a presença de elementos materiais que apontem, de forma indubitável, para a iminência da conduta administrativa reputada ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, nos termos delineados na legislação específica.

No caso em apreço, para atender à determinação de emenda à inicial, os impetrantes
anexaram aos autos uma guia de arrecadação municipal de ITBI referente a um imóvel autônomo
(unidade 1405) situado
no Edifício Life Spa & Gym,

empreendimento este alheio aos imóveis dos apelantes,
mas que supostamente demonstraria a cobrança de ITBI sobre edificação futura em empreendimento assemelhado. No entanto, o exame detido dessa colação probatória revela que
o referido documento é inapto
para demonstrar qualquer ameaça concreta oriunda de ato de autoridade.

Com efeito, conforme esclarecido pelas informações técnicas fornecidas pela Diretora do Departamento de Tributos Imobiliários (DETI) da Secretaria Municipal de Finanças de Belém, por meio do webmail corporativo da CINBESA,
a referida guia tributária
nº 240107001496698
foi emitida de forma exclusivamente unilateral pelo próprio contribuinte Pedro Barros de Vasconcelos Júnior
por meio do antigo sistema online de autoatendimento da SEFIN. Isso significa que o preenchimento dos campos relativos à base de cálculo e aos valores do negócio imobiliário foi realizado sob inteira responsabilidade do adquirente interessado, de modo autônomo e sem que o órgão fazendário tenha homologado, avaliado ou exigido previamente tais montantes.

A autoridade fazendária sequer teve acesso aos respectivos contratos de promessa de compra e venda ou à correspondente Declaração de Transmissão de Bens Imóveis (DTBI) no momento da geração do documento. Desse modo, resta claro que a referida guia eletrônica decorre de ato praticado pelo próprio contribuinte no ambiente digital de auto declaração, não constituindo ato coator atribuível ao Secretário Municipal de Finanças ou indício material de que o fisco local exigirá dos ora apelantes o pagamento de ITBI sobre edificações futuras.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento no sentido de que
a geração de guias tributárias ou notas fiscais pelo próprio contribuinte em sistemas online de auto declaração descaracteriza a ocorrência de ato de autoridade e impede o reconhecimento de justa ameaça a justificar a via mandamental
, conforme julgado pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, vejamos:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de ICMS-ST sobre escadas residenciais e determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é
cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança com base em receio genérico de aplicação indevida
de ICMS-ST, sem ato concreto da autoridade coatora.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança não se presta à impugnação de lei em tese,
sendo necessário ato concreto e específico da autoridade impetrada.

4.

A simples emissão de nota fiscal com destaque do ICMS-ST, por iniciativa do contribuinte, não configura ato coator hábil a justificar o uso da ação mandamental.

5.

Ausente prova pré-constituída de ameaça concreta a direito líquido e certo, não se configura o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808108-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025)

O Superior Tribunal de Justiça também perfilha desse entendimento, asseverando que a ausência de iminência de ato coator e a necessidade de revolvimento fático-probatório obstam o conhecimento de mandado de segurança preventivo, ante o descumprimento do requisito da prova pré-constituída, consoante o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPUGNAÇÃO A NORMA INSTITUIDORA DE TRIBUTO. RECEIO DE LESÃO A DIREITO. DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO DO FISCO. NECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O cabimento de mandado de segurança preventivo que discute como causa de pedir a validade de ato normativo instituidor de tributo está condicionado à prova da existência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado. Precedentes. 3
. A revisão da compreensão externada no acórdão recorrido de que a parte impetrante não juntou documentos suficientes à comprovação da existência do apontado ato coator pressupõe reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.681.569/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025,
DJEN de 31/3/2025.)

Assim, conclui-se que os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a petição inicial com a prova pré-constituída da efetiva ameaça a direito líquido e certo por ato iminente e arbitrário da autoridade coatora, o que atrai a preliminar de carência de ação e impõe a denegação da segurança.

III. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE

Adentrando no exame do interesse de agir sob o prisma do mandado de segurança preventivo, constata-se a total inexistência de ameaça real e iminente apta a justificar o cabimento do
writ
.

A legislação federal de regência estabelece de forma categórica que a impetração preventiva pressupõe a existência de um justo receio de sofrer violação em direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridade no exercício de atribuições do poder público, conforme o teor do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.016 de 2009. Esse justo receio não se confunde com o temor puramente subjetivo ou com presunções desprovidas de amparo fático, exigindo-se a demonstração de condutas administrativas que revelem a tendência inequívoca de ferir o direito do postulante.

No caso em exame, sobressai o fato de que os impetrantes não formularam nenhum
requerimento administrativo prévio, consulta fiscal ou pedido de lançamento do ITBI relativo às frações ideais do empreendimento residencial Il Palagio
perante a Secretaria Municipal de Finanças de Belém. Conforme expressamente reconhecido na petição inicial pelos próprios impetrantes e destacado na sentença recorrida, os adquirentes optaram por ajuizar diretamente a ação judicial sob a assertiva genérica de que a SEFIN de Belém costuma impor cobrança do ITBI sobre edificações futuras, presumindo a morosidade e a negativa administrativa das autoridades fiscais.

Tal circunstância afasta por completo a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional pela via mandamental. Sequer havia processo administrativo instaurado perante a SEFIN para o cálculo do tributo em relação às transações imobiliárias dos apelantes, de modo que o fisco local desconhecia por completo os contratos celebrados até o ajuizamento desta demanda. A simples alegação abstrata de que o fisco municipal adota determinada conduta fiscal em relação a terceiros ou em sistemas eletrônicos gerais não autoriza a intervenção preventiva do Poder Judiciário, sob pena de converter o mandado de segurança em mero instrumento de consulta jurídica ou de controle de lei em tese.

A Lei de Mandado de Segurança fixa balizas rígidas sobre a comprovação da existência de atos ou documentos que embasam o direito do autor, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a inércia da parte impetrante, devendo a exibição ocorrer nos limites previstos na legislação, conforme dispõe o mencionado dispositivo legal:

Art. 6 (...)

§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

Portanto, resta patente que a pretensão deduzida na inicial se baseia em conjecturas hipotéticas e em receio subjetivo destituído de suporte fático concreto. Sem que haja conduta comissiva ou omissiva demonstrada e imputável ao Secretário Municipal de Finanças de Belém, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual na modalidade interesse-necessidade. A sentença proferida pelo magistrado singular de primeiro grau revela-se, por conseguinte, irretocável ao reconhecer a carência da ação e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, devendo ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, acompanho o posicionamento externado pela douta Procuradoria de Justiça e,
conheço do recurso de apelação cível
interposto e, no mérito,
nego-lhe proviment
o, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de carência de ação e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais devidas na origem.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, deixa-se de arbitrá-los em desfavor dos recorrentes por se tratar de ação de mandado de segurança, incidindo as diretrizes restritivas consagradas nas Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, as quais obstam a aplicação da regra geral de condenação honorária prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/07/2026